Tribunal: TJSP
Processo: 2191504-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Decisão que concedeu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da ré quanto ao prazo fixado. Remédio de alto custo. Necessidade de dilação do prazo para fornecimento do medicamento, que deverá ser contado em dias corridos. RECURSO PROVIDO EM PARTE.